Tribunal: TJES
Processo: 5014339-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014339-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA –
AÇÃO
DE RESSARCIMENTO
– DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO – OSCILAÇÃO
NA REDE ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL (CERCEAMENTO DE DEFESA) – AUSÊNCIA DE ANÁLISE/DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – SENTENÇA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
NECESSIDADE DE

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIA
L –
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada.

2
. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3
.
Todavia, no caso dos autos, a requerida pugnou em momento oportuno pela produção de prova pericial, pedido este que sequer foi analisado e tampouco indeferido, de forma expressa e fundamentadamente, pelo Juízo
a quo
.

4
.
Conforme precedente desta Corte de Justiça, configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas por uma parte, quando, em seguida, o Juízo
a quo
profere sentença invocando, em seu desfavor, o fundamento de ausência de comprovação dos fatos cujo ônus incumbia à requerente
(TJES; AI 0030760-32.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/08/2018; DJES 22/08/2018).

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014339-36.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: SOMPO SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL)

Em sede de contrarrazões recursais, o apelado afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar procedente o pleito autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014339-36.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: SOMPO SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença inserida no ID 6260024, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação
re
gressiva de ressarcimento de danos
contra si ajuizada por
SOMPO SEGUROS S/A
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida “
a ressarcir a requerente o valor de R$ 22.742,40 (vinte e dois mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, ambos desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização)1, consoante enunciados das Súmulas 43 e 54 do Col. Superior Tribunal de Justiça, sendo que deverá ser utilizada taxa SELIC, sem a aplicação de correção monetária por índice autônomo, uma vez que na fórmula matemática da taxa SELIC já é englobado o valor relativo a correção monetária, sob pena de configurar bis in idem, conforme entendimento do Eg. TJES
”.

Em suas razões, a apelante aduz a (i) ocorrência de cerceamento de defesa, pois formulou requerimento de produção de prova pericial que não foi analisado; (ii) ausência de responsabilidade civil; (iii) presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos; e (iv) inexistência de dano material.

Contrarrazões apresentadas no ID
6260032,
que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Para que seja possível uma melhor compreensão da causa, antes de analisar o mérito das razões recursais apresentadas pela apelante, faço um breve resumo dos elementos fático-processuais havidos nos presentes autos.

Infere-se dos autos que o autor
SOMPO SEGUROS S/A
ajuizou a presente
ação
re
gressiva de ressarcimento de danos

em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
, alegando, em síntese, que, em razão do sinistro relatado na inicial, teve de indenizar o seu segurado; em inspeção realizada foi constatado que a causa do dano foi uma oscilação no sistema de energia elétrica, caracterizando a falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar os prejuízos causados.

Em audiência de conciliação, a parte requerida manifestou o desejo de produção de prova pericial, tendo o magistrado designado no calendário processual o dia 04/08/2023 para leitura de sentença ou decisão saneadora.

Depois de oferecida contestação e réplica, adveio a r. sentença primeva, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau julgou procedente o pedido autoral, na forma acima mencionada.

Ao fundamentar o julgamento antecipado da lide, o julgador singular teceu as seguintes considerações:

“Considerando que as partes não têm interesse em produzir mais prova e por entender os documentos juntados nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.”

Por sua vez, em relação ao mérito propriamente dito, afirmou que a requerida não se desincumbiu de seu ônus processual:

“Por sua vez, a requerida, apesar de suas alegações, e inobstante seu encargo, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.”

Pois bem.

Analisando detidamente o presente caderno processual, tenho que deve ser acolhido o argumento de prejuízo à requerida/apelante, em razão da não realização da prova pericial requerida, que, no caso, configurou cerceamento de defesa,
error in procedendo
incorrido pelo Juízo de primeiro grau, que acarretou mácula à r. sentença com vício de nulidade.

Contata-se da leitura dos autos que a parte requerida formulou pedido de produção prova pericial que não foi apreciado, sendo proferida que julgou antecipadamente o feito.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Todavia, no caso dos autos, a requerida/apelante pugnou em momento oportuno pela produção de prova pericial, pedido este que sequer foi analisado e tampouco indeferido, de forma expressa e fundamentadamente, pelo Juízo
a quo
.

Desta forma, considerando a ausência de análise/deferimento do pedido de produção de prova técnica pericial formulado pela requerida, e posterior argumento de ausência de prova – somado o reconhecimento da necessidade de tal meio de prova para o adequado deslinde da causa –, constato a ocorrência de
venire contra factum proprium
incorrido pelo Juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da ora recorrente.

Ora, ainda que impossível conhecer qual o impacto a realização da referida prova teria para o deslinde da causa, certo é que sua produção oportunizaria à requerente maior chance em demonstrar os fatos por ela alegados. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador determinar as provas que entender necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias. 2. A decisão que indefere pedido de produção de prova pericial é insuscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, porquanto somente se cogitará de cerceamento de defesa caso a sentença invoque a ausência de comprovação de fatos cujo ônus incumbe à recorrente. 3. Recurso desprovido. (TJES; AI 0030760-32.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/08/2018; DJES 22/08/2018)

Destarte, em razão do claro e grave prejuízo em desfavor parte requerida, advindo da ausência de análise/indeferimento de seu pedido pela produção da prova técnica pericial, em contrates com a sentença de mérito que julgou que os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito não restaram provados, a anulação da sentença impugnada é medida que se impõe.

Dessa forma, entendo pela necessidade de cassação da r. sentença vergastada, a fim de que os autos retornem à origem, e seja realizada a prova pericial.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a necessária realização de prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.